Tribunal: TCU
Processo: 039.787/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REEXAME. ATUALIZAÇÃO DA VPNI A QUE SE REFEREM OS ARTS. 15 DA LEI 9.527/1997 E 62-A DA LEI 8.112/1990.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 40/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pela Câmara dos Deputados, por intermédio da Diretoria do Departamento de Pessoal, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.